Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO. FRAUDE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE DANO REVERSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma de decisão que, na ação na origem, concedeu tutela provisória de urgência para impedir a interrupção da prestação do serviço de energia elétrica prestado ao consumidor.
2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A interrupção de serviço essencial, sem o término de procedimento para definição do débito, tem potencial de causar danos ao consumidor, além de se mostrar irrazoável, o que, evidenciando o requisito da urgência, exige a manutenção da fruição do serviço até a definição e cobrança da dívida pelos meios previstos em lei e na regulamentação infralegal.
4. No caso em exame, razoável aguardar-se a dilação probatória para averiguar eventual débito em aberto por suposta fraude na medição de consumo de energia elétrica, a depender de apuração em procedimento próprio.
5. Agravo de Instrumento não provido.